Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO EXPEDIDO. AGRAVANTE ATUALMENTE RESIDENTE EM OUTRA COMARCA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO, DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO OU DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCESSAMENTO DA IMPETRAÇÃO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA REFORMA DA DECISÃO. QUESTÕES JÁ APRECIADAS EM RECENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. VIA PRÓPRIA. NOTÍCIA DE INTERPOSIÇÃO DE UM NOVO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma vez que os pedidos veiculados no “habeas corpus” foram apreciados por esta Turma no julgamento do agravo em execução, deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do “mandamus”, pois a Defesa deveria ter manifestado sua contrariedade em relação ao que foi decidido perante as instâncias superiores, e não mediante uma nova petição, com os mesmos pedidos, perante o Juízo da VEP.
2. Ainda que se entenda que algum tema ficou pendente de apreciação por esta segunda instância, verifica-se que foi interposto agravo em execução contra a mesma decisão impugnada por meio do “habeas corpus”, de maneira que a alegação no sentido de que o recurso próprio não possui efeito suspensivo não é suficiente para ensejar o conhecimento do “mandamus”, em especial porque não se verifica morosidade na sua tramitação.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Recurso desprovido.